Tribunal: TJSP
Processo: 1011685-85.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação indenizatória por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Hipótese em que, além da negativação impugnada já ter sido excluída pelo credor, em razão do decurso do prazo prescricional, a apelada comprovou o regular envio de prévia notificação – Ausência de violação ao disposto no artigo 43, § 2o, do

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação indenizatória por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Hipótese em que, além da negativação impugnada já ter sido excluída pelo credor, em razão do decurso do prazo prescricional, a apelada comprovou o regular envio de prévia notificação – Ausência de violação ao disposto no artigo 43, § 2o, do CDC, tampouco na Súmula 359 do STJ – Adoção da tese firmada no julgamento do REsp no 1.061.134/RS – Desnecessidade de se enviar correspondência com aviso de recebimento – Inteligência da Súmula 404 do STJ – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.